Tribunal: STF
Processo: HC 205008
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Falci Rodrigues, em favor de Regina Celia Ramalho Rodrigues e Simone Franca Mrotzeck, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que indeferiu liminarmente o HC nº 684.275/RS.
    Adoto o relatório da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de REGINA CELIA RAMALHO RODRIGUES e OUTRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. As pacientes foram presas em flagrante em 27/07/2021, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 171, § 4º, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 
    As respectivas prisões em flagrante foram convertidas em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura das pacientes. 
    Sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da medida extrema e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
    Aduz ainda a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que as pacientes sejam colocadas em liberdade. 
    É, no essencial, o relatório.” (eDOC 3, p.1)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Colho trecho da decisão do STJ: 
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    […]
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (eDOC 3, p. 2)
    Colho também, trecho da decisão do juiz de piso:
    “No foi caso, o crime pelos de estelionato policiais praticado Guilherme contra Cristovão idoso, Mohr atribuído às confirmado e Mário Leandro Pogorzelski Moreira que informaram que, em diligência no bairro Cidade Baixa, depararam-se com as flagradas no interior do posto bancário do Banrisul, quando Simone vigiava a via pública pela vidraça e Regina estava junto à vítima, fingindo ajudá-la. Os policiais realizaram abordagem e constataram que elas haviam colocado um equipamento plástico para trancar o cartão bancário da vítima no terminal eletrônico. No momento da abordagem, o cartão já estava preso no caixa eletrônico. Com apoio de vigilantes, foi possível extrair o equipamento instalado no terminal e o cartão aludido. Foram encontradas em posse das suspeitas diversos cartões em nome de terceiros, além de uma lista com nomes e CPFs escrita a mão e outros objetos. A vítima, por sua vez, disse ser aposentado, contando com 75 anos de idade, e que hoje teria dispensado seu cuidador e se dirigido até o caixa 24 h do Banrisul, para pagar boletos bancários. Ao chegar ao terminal, notou que lá havia somente três mulheres, uma das quais indicou que somente um dos terminais estava funcionando. A vítima foi até o terminal indicado e inseriu seu cartão, que ficou preso e foi empurrado por uma das mulheres para dentro do terminal. Logo em seguida, chegaram dois policiais, que deram voz de prisão às mulheres. 
    No destaque, impõe-se dizer que o crime pelo qual as flagradas foram presas, pela prática de estelionato contra pessoa idosa, por si só, é elemento capaz de demonstrar o risco concreto à ordem pública, pelos maleficios que ações dessa espécie tem produzido para a coletividade, sendo público e notório que tais delitos, ordinariamente, têm sido praticados normalmente em associação, tendo como vítimas idosos. Prova disso é o número de outros cartões apreendidos em poder das flagradas, que não são residentes em solo gaúcho e não souberam explicar o motivo de sua presença no local indicado, o que motivou a autoridade policial a representar pela prisão preventiva e pela manutenção de todos os objetos apreendidos em depósito na 1 a. DP/DPRPA, até que se ultimem todas as diligências futuras, entre as quais quebras de sigilos telefônico e bancário, com o propósito de aprofundar as investigações e identificar os demais membros da associação criminosa e suas funções. 
    Cabe ressaltar, igualmente, a justificativa ministerial, que ressalta a periculosidade da ação das flagradas ao meio social, visto que demonstra ser comum por elas a prática de fatos da natureza do presente, principalmente colocando em risco pessoas mais vulneráveis, como idosos, em terminais eletrônicos bancários, onde seguidamente acabam enganadas ao solicitarem auxílio. 
    Essa conclusão indica a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e, ao mesmo tempo, a inviabilidade de concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porque tais providências se mostrariam inócuas, justamente pela possibilidade de as flagradas voltarem a praticar delitos da espécie, se vierem a ser soltas em tão exíguo lapso temporal. A prática dessa espécie de delito evidencia concreto risco à ordem pública, tornando necessária e imperiosa a decretação da prisão preventiva.”
    Feitas essas considerações, no caso, não há que se falar em constrangimento ilegal a dar ensejo à concessão deste recurso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado no presente habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente